Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-56.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO
Considerando o feito original (1000163-33.2020.8.11.9005) já foi julgado, bem como trata-se de recurso duplicado, proceda com a baixa dos autos.
Às providências necessárias. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator